Tribunal: TJDFT
Processo: 0059165-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DESPACHO Diante do falecimento da autora noticiado no ID. 55399199, determino a intimação do espólio, a fim de que possa manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, “interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado”, nos termos do art. 313, § 2o, inciso II, do CPC. Transcorrido o prazo estabelecido, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 02 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12